Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação. Realização. Inexistência. Diligência. Postulação pelo exequente. Medidas executórias atípicas (CPC, art. 139, IV). Aplicação. Suspensão do direito de dirigir do executado. Pretensão de revogação. Recursos especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. Tema 1.137. Suspensão do trânsito processual. Determinação da corte superior. Observância. Manutenção das medidas fixadas. Inviabilidade. Agravo provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interposto em face do provimento que, nos autos de cumprimento de sentença, deferira a medida coercitiva atípica postulada pelos exequentes, consubstanciada na suspensão do direito de dirigir, como forma de impelir o executado a atender ao comando judicial que lhe fora direcionado, determinando a entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao DETRAN/DF, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da aplicação de multa e de responsabilização penal por crime de desobediência, além da expedição de ofício ao referido órgão emissor e ao SENATRAN para a consecução da inabilitação estipulada.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da possibilidade de ser o executado submetido à imposição da medida coercitiva atípica consistente na suspensão de sua carteira nacional de habilitação, como forma de viabilização do adimplemento da obrigação que lhe fora cominada.
III. Razões de decidir
3. Tendo o Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo constituinte e amparado na faculdade processual contemplada no artigo 1.029, §4o, do estatuto processual, determinado a paralisação do trânsito de todos os processos que trazem por objeto matéria repetitiva atinente à possibilidade de, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, o magistrado adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, o deliberado pela Corte Superior deve ser observado, ensejando que, determinada medida de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, seja revogada até a superveniência de resolução da controvérsia pela Corte Superior.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.